Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA REALIZADO COM OS CO-IRMÃOS. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS RÉUS A RESPEITO DA AMOSTRA BIOLÓGICA UTILIZADA PELO LABORATÓRIO NOMEADO PELO JUÍZO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA EXISTENTE. INTIMAÇÃO DO PERITO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CORRETA APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORRETA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se o laudo técnico complementar elaborado pelo laboratório nomeado pelo Juízo singular contém, de fato, as alegadas falhas técnicas que comprometeriam a certeza das conclusões ali expostas, bem como verificar se o valor dos honorários de advogado e a divisão dos ônus da sucumbência estão corretos.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. O perito nomeado pero Juízo informou, em relatório técnico complementar, que para a análise do perfil genético dos periciandos é necessário que seja realizada a comparação do DNA de cada um, sendo irrelevante o local de onde o aludido material é retirado, pois pode ser obtido por meio de amostras de sangue, de células bucais ou, até mesmo, de fio de cabelo. 2.2. Afirmou também que a precisão e eficácia da análise do DNA para a finalidade de comparação de perfil genético é a mesma, independentemente da origem do material biológico. 2.3. Nesse contexto, não é necessária a realização de novo exame de DNA, não tendo havido, em verdade, o alegado cerceamento de defesa.
3. O valor dos honorários de advogado deve ser fixado observados quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. Além disso, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, a aludida quantia deverá ser fixada por apreciação equitativa se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo. 3.2. No caso em análise o Juízo singular fixou corretamente o valor dos honorários pelo critério da equidade, pois o valor da causa é baixo e o proveito econômico inestimável.
4. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência a regra prevista nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários ao advogado do vencedor.4.1. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 4.2. Na hipótese em exame os réus foram os vencidos, tendo sido confirmado que o autor é filho biológico do falecido. Assim, está correta a divisão dos ônus da sucumbência estabelecida na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.